Tribunal: TJMT
Processo: 1020347-59.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020347-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 009.982.871-56 (AGRAVANTE), ELIVELTE VALDIER DE JESUS - CPF: 968.597.921-91 (AGRAVANTE), EVERALDO DA COSTA - CPF: 823.814.371-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1020347-59.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA e ELIVELTE VALDIER DE JESUS
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 756-92.2015.811.0101, ajuizada por
EVERALDO DA COSTA,
deferiu a liminar pretendida para o fim de reintegrar o Autor/Agravado na posse do Lote n.º 467 do assentamento Keno, devendo o atual ocupante desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformados, os Agravantes requerem a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o Agravado não preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC, uma vez que não comprovou que exercia a posse no imóvel em discussão.

Alegam que a 1.ª Agravante foi beneficiada e contemplada com uma área de terra, denominada lote 466 no assentamento Keno, na cidade de Claudia/MT.

Sustentam que “
embora a Agravante tenha sido beneficiada com o lote 466, por erro de terceiros, esta obteve a posse do lote 467 o qual é o objeto da demanda, visto que o lote 467 encontra-se relacionado em uma sequencia de 9 lotes, quando da posse de cada assentado um deles pulou a sequencia, consequentemente os demais, visto que todos ali assentados a partir do 2º lote estão em lotes errados (...)
”.

Argumentam que o Agravado entrou e tomou posse da área de Reserva localizada entre os lotes 467 e 468, convicto de que seria o lote 467, permanecendo ali de 2010 até 2014, quando descobriu que se tratava de uma reserva, oportunidade em que decidiu propor ação de reintegração de posse em face dos Agravantes.

Asseveram que o Autor/Recorrido encontra-se impedido de exercer a posse no imóvel em discussão, visto que está bloqueado no sistema do INCRA por supostas irregularidades, sendo impedido de ser beneficiário do programa de reforma agraria.

Fortes nesses argumentos, requereram a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Não houve pedido liminar (59637988).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 69077475.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor dos Agravantes, sob o argumento de que é
proprietário e possuidor do lote 467, localizado no Assentamento Keno.

Alegou em sua inicial que,
em 06 de março de 2015, os Requeridos/Agravantes invadiram a área e se recusaram a
deixar o imóvel, razão pela qual ingressou com esta ação, requerendo a concessão de
liminar de reintegração de posse, com a determinação para que os requeridos desocupassem a área.

Ao analisar os autos, após a audiência de justificação, o Juiz singular deferiu a liminar vindicada pelo Agravado e determinou a reintegração na posse da área descrita na inicial, determinando que
os requeridos desocupassem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformados, os Agravantes sustentam
que o Agravado não preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC, uma vez que não comprovou que exercia a posse no imóvel.

Asseveram que apesar da 1.ª Agravante ter sido beneficiada com o lote 466, por erro de terceiros, exercem a posse do lote 467 desde 31/12/2011.

Sustentam que o Autor/Recorrido encontra-se impedido de exercer a posse no imóvel em discussão, visto que está bloqueado no sistema do INCRA por supostas irregularidades, sendo impedido de ser beneficiário do programa de reforma agraria.

Como é sabido, a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Para o professor Luiz Guilherme Marinoni, “
existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada”
. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora RT, 2016).

Assim, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC, art. 562).

Na hipótese, o Magistrado singular entendeu que as provas agregadas à peça inicial, bem como as testemunhas ouvidas na audiência de justificação eram suficientes à formação de seu convencimento e, assim sendo, deferiu a medida liminar de reintegração de posse nos seguintes termos:

(...) Segundo informado pelo Incra, foi realizada vistoria em 20.11.2018 ‘in loco’ no Lote 467, tendo sido constatado que foi colocada outra família em tal lote pelos parceleiros e líderes do assentamento, em razão do autor ter construído um barraco de moradia na área de preservação permanente em razão da disponibilidade de água para consumo próprio e da criação e que não houve medição correta, tendo sido informado ao autor que ele ocupava área de preservação permanente. Informou ainda que o Sr. Nilson Xavier de Souza atualmente está ocupando o imóvel e não figura como beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Assim, diante das informações do Incra, órgão que cuida dos lotes e suas divisões do assentamento em questão, imperiosa a concessão da liminar, posto que preenchidos os requisitos legais.

Pois bem, pela análise detida dos autos, vislumbram-se elementos suficientes dando conta da posse exercida pelo Autor no imóvel indicado na inicial, tendo em vista que trouxe aos autos certidão nº 348/2013 emitida pelo INCRA, da qual comprova que o Sr. Everaldo é assentado no PDS KENO, no lote nº 467, com aproximadamente 12,00 há (fl.10).

Resolvida a questão do lote estar ou não em área de preservação permanente, celeuma essa resolvida pelo próprio Incra, a posse deve ser revertida em favor do autor, ainda que terceiros estejam ocupando o imóvel e feito benfeitorias.

O esbulho restou configurado e quando do ajuizamento da ação, comprovou-se o esbulho em menos de ano e dia.

Neste contexto, DEFIRO a liminar pretendida para o fim de REINTEGRAR o autor na posse do Lote n. 467 do assentamento, devendo o atual ocupante desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Da análise dos autos, tem-se que o Juiz agiu corretamente, pois, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

É verdade que ambas as partes trazem alegações que se contradizem, e que carecem de maiores elementos probatórios para melhor se auferir quem de fato possui a posse sobre o local.

Todavia, em que pese aos Agravantes terem
trazido documentos de que foram beneficiados com um lote no referido assentamento, constata-se que estes são proprietários do Lote 466 e não do Lote 467, o qual é de propriedade do Agravado.

Por sua vez, o Recorrido juntou aos autos certidão n.º 348/2013 emitida pelo INCRA, na qual consta que ele é assentado no PDS KENO, no lote n.º 467, com aproximadamente 12,00 ha.

Ademais, como bem consignado pelo Juiz
a quo,
o INCRA expediu ofício no qual informa que foi realizada vistoria no lote e constatou-se que o Autor/Agravado é o possuidor o lote n.º 467, atualmente ocupado por terceiro, que nem mesmo figura como beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Dessa forma, diante dos testemunhos e da documentação apresentada
, deve-se prestigiar o juízo de valor realizado pelo Juízo que preside o feito, dada à sua proximidade às vicissitudes do processo na origem e com as partes, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e
mantenho na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021